Tribunal: STF
Processo: HC 96730
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
   FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 
   PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
Havendo 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme razoavelmente 
   avaliado na sentença condenatória, justifica-se a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal. Inviável, ademais, especialmente 
   na estreita via do habeas corpus, o reexame aprofundado dos 
   elementos de convicção relativos às circunstâncias do art. 59 do 
   Código Penal (HC 94.847, rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 
   26.09.2008 - grifei).
No caso, a prescrição pela pena finalmente 
   aplicada (6 anos, 10 meses e 15 dias) somente teria ocorrido se 
   transcorrido 8 anos, tempo resultante dos 12 anos previstos no 
   art. 109, III, do Código Penal, diminuído da metade, ante o 
   reconhecimento da atenuante da menoridade (CP, art. 115), mais um 
   terço, decorrente da reincidência (CP, art. 110, caput, parte 
   final). Tal prazo prescricional, entretanto, não fluiu 
   integralmente entre as causas interruptivas geradas pelo 
   recebimento da denúncia (12.03.2001) e pela publicação da 
   sentença condenatória recorrível (31.01.2008).
Ordem 
   denegada.